Tribunal: TJDFT
Processo: 0711171-29.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. RÉU ABSOLVIDO. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. CELULAR. PROPRIEDADE COMPROVADA PELA TRADIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra decisão que indeferiu pedido de restituição de aparelho celular apreendido em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do réu.
2. A ação penal transitou em julgado com absolvição do recorrente de todas as imputações.
3. O juízo singular deferiu parcialmente a restituição, condicionando a liberação de um dos celulares apreendidos à comprovação documental da propriedade, diante da impossibilidade de consultar a regularidade do aparelho pela ausência de número IMEI no celular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é possível a restituição do aparelho celular apreendido, mesmo sem apresentação de nota fiscal ou comprovação documental, considerando a absolvição do recorrente e da inexistência de indícios de origem ilícita do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O incidente de restituição de coisa apreendida está previsto no art. 118 do CPP, que condiciona a devolução à ausência de interesse processual e à inexistência de dúvida sobre o direito do reclamante.
6. A ação penal transitou em julgado, não subsistindo interesse na manutenção da apreensão.
7. A propriedade de bens móveis, regra geral, se adquire pela tradição. O celular foi apreendido na residência do recorrente, não havendo exigência anterior de comprovação documental para que fosse considerado de sua propriedade.
8. Absolvido o réu de todas as imputações penais que lhe foram feitas, bem como ausentes elementos que indiquem que o objeto pertença a terceiro ou tenha procedência ilícita, notadamente diante da absolvição do recorrente de todas as imputações criminais que lhe foram feitas, reputa-se comprovada a propriedade do bem apreendido em sua residência, sendo desnecessária a apresentação de nota fiscal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.